Tribunal: TJSP
Processo: 1062072-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
r no 180/1978, o benefício da pensão por morte é devido até o beneficiário completar vinte e um anos, ou vinte e cinco anos se frequentar curso de nível superior. Comprovação de que a impetrante tinha menos de vinte e cinco anos e frequentou curso superior até 26/07/2018. Irregularidade da cessação do benefício realizada pela SPPREV em 01/07/2018. Inexistência de débito a ser restituído pela impetrante. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1062072-80.2019.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

28/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NETA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. Nos termos do art. 147, § 2o, da Lei Complementar no 180/1978, o benefício da pensão por morte é devido até o beneficiário completar vinte e um anos, ou vinte e cinco anos se frequentar curso de nível superior. Comprovação de que a impetrante tinha menos de vinte e cinco anos e frequentou curso superior até

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NETA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. Nos termos do art. 147, § 2o, da Lei Complementar no 180/1978, o benefício da pensão por morte é devido até o beneficiário completar vinte e um anos, ou vinte e cinco anos se frequentar curso de nível superior. Comprovação de que a impetrante tinha menos de vinte e cinco anos e frequentou curso superior até 26/07/2018. Irregularidade da cessação do benefício realizada pela SPPREV em 01/07/2018. Inexistência de débito a ser restituído pela impetrante. Sentença reformada. Recurso provido.